Tribunal: TJDFT
Processo: 0710160-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE SUPOSTO CRÉDITO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face de sentença que lhe impôs condenação ao pagamento de R$ 6.893,90 com fundamento no reconhecimento de dívida decorrente de empréstimo de dinheiro celebrado entre as partes.

II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

III. Nas razões recursais, o recorrente argumenta que apesar da sua revelia, juntou aos autos documentos que comprovam que realizou pagamentos às autoras, bem como emprestou dinheiro a elas, não havendo provas da dívida no valor postulado. Arguiu, ainda, que possui direito de compensação pelos valores que emprestou às autoras, bem como pelos danos materiais que sofreu em decorrência do impedimento de acesso ao depósito com os seus instrumentos de trabalho. Ao final, postula a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da condenação, reconhecendo o seu direito de compensação;

IV. De início, ressalte-se que se trata de relação jurídica regulamentada pelo Código Civil, uma vez que em está em discussão contrato celebrado entre partes em igualdade de condições.

V. É certo que o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

VI. No caso concreto, é fato incontroverso que as autoras, com base na confiança decorrente da relação de parentesco, permitiram que o recorrente se utilizasse do seu cartão de crédito. As mensagens de Whatsapp juntada aos autos comprovam a existência da dívida, bem como que o recorrente reconhece a existência da dívida, tanto que efetuou alguns pagamentos.

VII. O recorrente pretende o reconhecimento da inexistência de débitos em razão de suposto direito de compensação em razão de alegados prejuízos materiais que as recorridas teriam lhe causado pela negativa de acesso a alguns bens materiais, bem como pelo fato de ter emprestado dinheiro a elas. No entanto, tais fatos não foram comprovados, cingindo-se a meras alegações, despidas de qualquer evidência.

VIII. Portanto, diante da revelia do recorrente, aliada à verossimilhança das alegações das autoras, devidamente acompanhada das conversas que demonstram o reconhecimento da dívida pelo recorrente, não merece acolhimento os argumentos deduzidos pelo réu, o que impõe a manutenção da sentença.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente no pagamento das custas e honorários, que fixo em R$ 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.